Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-20.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007707-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS - CPF: 277.833.919-15 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE REEQUILÍBRICO CONTRATUAL – EMENDA A INICIAL COM EXCLUSÃO DO PLEITO ANULATÓRIO – NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO
A QUO
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

C
onsiderando que o Juízo
a quo
, ao não observar a emenda à exordial,
julgou pedido diverso do requerido pela parte Autora, contrariando o disposto no art. 492 do CPC, resta configurado julgamento
extra petita
, a ensejar a anulação da sentença
.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se
de
recurso de Apelação interposto
por

DELFINA MITICO MIYOSHI
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
4ª
Vara
Cível
da
Comarca
de
Sinop

que
, nos autos da “Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Alternativo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato” ajuizada por

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS
(proc. n.
1007707-20.2017.8.11.0003
),
julgou
procedente o pedido para declarar
nulo o
contrato de arrendamento rural
objeto da lide
, condenando a ora Apelante
ao pagamento da custa processuais e honorários advocatícios
fixados
em 15% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por vícios
extra
e
ultra petita
, visto que
a Apelada

realizou
e
menda à
p
etição
i
nicial,
reduzindo seu pedido tão somente ao pleito de reequilíbrio econômico do contrato de arrendamento, fato não atentado pelo Juízo
a quo
.

No mérito, afirma que a demanda deve ser julgada improcedente, visto que “toda a documentação que acompanha a defesa comprovou que os valores correspondentes do contrato de arrendamento estão de acordo com o mercado agrícola e foram levantados considerando todos os critérios para sua fixação, não sendo
necessário qualquer revisão contratual”
.

Requer a anulação da sentença ou sua reforma, com a improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id.
232010809
.

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no
sistema
.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interpost
a
por DELFINA MITICO MIYOSHI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico com Pedido Alternativo de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato” ajuizada por NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (proc. n. 1007707-20.2017.8.11.0003),
julgou
procedente o pedido para declarar nulo o contrato de arrendamento rural objeto da lide
.

Defende a Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença, por vício
extra
e
ultra petita
, por ter o Juízo
a quo
declarad
o

a
nulidade contratual sem observar o pleito da parte
Autora após a emenda a inicial, que limitou o pedido à revisão contratual.

E razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que a petição inicial continha pedidos alternativos de anulação do contrato por vício de consentimento
e de reequilíbrio contratual por desproporcionalidade no preço do arrendamento.

Contudo, logo após o pagamento da primeira parcela referente ao parcelamento das custas e taxas judiciais, a Autora/Apelante fez pedido de emenda da exordial, indicando expressamente que “
o que
se buscará nesta demanda é apenas e tão-somente o

REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE
ARRENDAMENTO
” e que “
fica excluído desta lide tudo quanto o que se

argumentou e pediu atinente à anulação do cont
rato por vício do consentimento
” (Id.
232010657
), o que parece não ter sido observado pelo julgador singular.

Assim, sem delongas, considerando que o Juízo
a quo
, ao não observar a emenda à exordial,
julgou pedido
diverso do
requerido pela parte
Autora
,
contrariando o disposto no art. 492 do
CPC
,

resta configurado julgamento
extra petita
, a ensejar a anulação da sentença, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública, condenando o réu a reparar danos ambientais e a realizar obrigações de fazer. O recorrente sustenta que a sentença julgou pedidos diversos dos constantes na petição inicial, configurando julgamento
extra petita
, e pleiteia a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se houve julgamento
extra petita
e se a sentença deve ser anulada.

III. Razões de decidir

3
. Verificou-se que a sentença recorrida analisou e julgou pedidos que não
foram formulados na petição inicial, impondo obrigações de fazer não solicitadas. Além disso, a sentença deixou de apreciar pedidos expressamente constantes na inicial, como a compensação por dano moral difuso. Diante disso, configurou-se julgamento
extra petita
, em violação ao princípio da congruência, sendo necessária a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

4
. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Tese de julgamento: “A sentença que julga pedidos diversos dos constantes na inicial caracteriza julgamento
extra petita
, devendo ser anulada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 06.06.2013; TJMT, N.U. 0001472-35.2016.8.11.0053, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023; TJMT, N.U. 00180464-32.014.8.11.0041, Rel.
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.02.2023.

(N.U 1000265-41.2023.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 19/11/2024)
(destaquei
)

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I.
CASO EM EXAME

Apelações
cíveis interpostas por
Any

Saskia
Viana Nascimento e Elisiane de Oliveira em face de sentença que, nos autos de tutela de urgência de natureza cautelar de sequestro, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de compra
e venda de imóvel, condenar a autora à devolução dos valores pagos, reintegrá-la na posse do imóvel e fixar taxa de ocupação mensal em favor da autora, com distribuição dos ônus de sucumbência entre as partes. Elisiane alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que a nulidade do contrato não foi objeto de pedido inicial.
Any
, por sua vez, busca a anulação do contrato sob o fundamento de que a vendedora não detinha a titularidade plena do imóvel e pede restituição integral dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por julgamento extra petita, ao declarar a nulidade do contrato de compra e venda sem pedido específico das partes; e (
ii
) analisar a viabilidade dos pedidos das partes relativos à validade do contrato, restituição de valores pagos e taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por incorrer em julgamento
extra petita
, pois analisou e declarou a nulidade do contrato de compra e venda sem que houvesse pedido formal nesse sentido na petição inicial ou em contestação, contrariando o disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, que veda ao juiz decidir de ofício sobre matéria não suscitada pelas partes.

A nulidade absoluta do contrato, mesmo sendo matéria de ordem pública, não poderia ser declarada sem provocação das partes, uma vez que o objeto da demanda estava limitado à rescisão contratual por inadimplemento e aos
pedidos de reintegração de posse e perdas e danos.

Diante da constatação de julgamento
extra petita
, impõe-se o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Elisiane provido, com o acolhimento da preliminar que reconheceu a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e determinação de retorno dos autos à origem. Recurso de
Any
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A sentença que julga
extra petita
, ao analisar pedido não formulado no processo, é nula, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 492.

(N.U 1000448-06.2020.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 15/11/2024)
(destaquei
)

Ante o exposto
,
DOU

PROVIMENTO

ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à
origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025